Tribunal: TJDFT
Processo: 0723147-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0723147-08.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA DUARTE CASSIANO DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= À Secretaria para que se aguarde o transcurso do prazo para resposta ao agravo interno (ID 61577745) interposto pelo agravado INSTITUTO AOCP, conforme intimação do Ato Ordinatório de ID 60283734. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 2 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator